Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701449-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ID MASTER PARTICIPACOES LTDA, LM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, NOVE DO QUATRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A, X-BARRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, LEONARDO ALAM DA COSTA, CARLOS ALBERTO COLLODORO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos Agravantes, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 68003260) visando o arresto de bens. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que há contradição na pressuposição da decisão de que havia anuência com a gestão do negócio em sentido contrário da alegação de falta de transparência com a qual não concordam e no fato que o único fundamento para o pedido de arresto é o descumprimento contratual. Informam que as pesquisas via SISBAJUD demonstram que não há saldo bancário o que reforça a necessidade de arresto. Requerem o acolhimento dos embargos para deferir a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição interna da decisão, caracterizada pela existência, na decisão de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. No caso, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Isso porque, como consignado nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, “os agravados não cumpriram suas obrigações contratuais, especialmente a transformação da sociedade empresária “ID Master” em sociedade anônima de capital fechado, o que levou ao ajuizamento da ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores investidos e pagamento de multa contratual. Cabe destacar que outros fatores, devidamente detalhados no presente recurso, também contribuíram para tornar o negócio jurídico celebrado entre as partes insustentável.” E, como se observa do acima transcrito, diversamente do que alega nos embargos de declaração, o pedido de tutela provisória estava fundado não só no inadimplemento contratual, mas nos diversos outros fatores que tornaram o negócio jurídico insustentável, nas palavras dos recorrentes. Assim, a análise abrangeu todos os argumentos declinados nas razões do Agravo, que à luz das alegações declinadas, analisou a probabilidade do direito alegado. Os embargantes olvidam, ainda, que a decisão de Id 68003260 tem como principal premissa “a distinção entre as pessoas físicas e jurídicas, de modo que os administradores, apesar de representantes legais das empresas sócias, são figuras juridicamente distintas e, no caso, considerados administradores não-sócios”, devendo a pretensão de arresto observar os indícios do art. 50 do CC. Argumento que, por si só, já infirma a tese da probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Além disso, as alegadas pressuposições decorrem das razões recursais relacionadas aos diversos outros fatores que tornaram o negócio jurídico insustentável fato este contraditório com a livre manifestação de vontade de assinar o contrato aditivo para dar mais tempo para a execução do contrato. Como se observa a contradição não é da decisão. Dito isso, não se vislumbra a contradição entre as conclusões da decisão que comporte esclarecimento a ser sanado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Verifico que já foram apresentadas contrarrazões. Decorrido o prazo da presente, altere-se a classificação para Agravo de Instrumento e voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital